Tribunal: TJES
Processo: 0000137-95.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-95.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESCLEY MARCOS TOBIAS FIDELES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000137-95.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: WESCLEY MARCOS TOBIAS FIDELES, KAYO VICTOR SANTOS NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wescley Marcos Tobias Fideles e Kayo Victor Santos Navarro contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos narram a apreensão de crack e cocaína, bem como dinheiro, balança de precisão e embalagens para fracionamento, após diligências policiais motivadas por denúncias anônimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para absolvição; (ii) estabelecer se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal; (iii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea para Wescley; (iv) reconhecer a atenuante da menoridade relativa para Kayo; (v) determinar se é cabível o benefício do tráfico privilegiado; (vi) fixar regime inicial mais brando e arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policiais militares, corroborado por outras provas materiais e testemunhais, constitui meio idôneo para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias do flagrante, justificam a valoração negativa de circunstâncias judiciais e afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

A pena-base inicialmente fixada em 10 anos mostra-se desproporcional, sendo adequado o critério de 1/8 para exasperação em razão da natureza e quantidade da droga.

O réu Wescley faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois admitiu ter guardado as drogas em troca de vantagem econômica.

O réu Kayo faz jus à atenuante da menoridade relativa, pois contava com 19 anos à época dos fatos.

Presentes as atenuantes, fixam-se as penas definitivas em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, para ambos os réus.

Honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 ao defensor nomeado, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC e Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu admite, em juízo, a prática delitiva, ainda que de forma parcial.

A atenuante da menoridade relativa é devida ao réu que conta com menos de 21 anos na data do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §2º, b; 59; 65, I e III, d; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; STJ, AgRg no HC n. 956.294/ES, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000137-95.2024.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: WESCLEY MARCOS TOBIAS FIDELES, KAYO VICTOR SANTOS NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESCLEY MARCOS TOBIAS FIDELES
e
KAYO VICTOR SANTOS NAVARRO
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas idênticas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de dezembro de 2024, os denunciados mantinham em depósito drogas do tipo crack e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; (IV) reconhecimento do tráfico privilegiado; (V) fixação de regime inicial mais brando para cumprimento de pena; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, requereu a defesa a absolvição do réu
KAYO
.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 56587693, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 817/2025, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na exordial, revelando desconhecer as drogas encontradas no interior do imóvel.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Luísa Laura de Souza Oliveira e Kenneth de Azeredo Carvalho, tanto na esfera policial quanto em juízo, esclarecendo que realizavam patrulhamento no local em razão de várias “denúncias” realizadas por moradores no sentido de que havia movimentações suspeitas ligadas ao tráfico de drogas.

Os policiais observaram o momento em que dois indivíduos se aproximaram da residência, sendo que um deles desceu do veículo e entregou um objeto suspeito a outra pessoa. Diante disso, tais indivíduos foram abordados, admitindo que adquiriram um pino de cocaína na residência, explicando que ali funcionava um ponto de venda de drogas.

Ato contínuo, prosseguiram ao interior da casa, onde encontraram os réus e uma mulher. No interior do imóvel foi apreendido dinheiro em espécie e uma balança de precisão.

Em buscas realizadas no entorno da casa, obtiveram êxito em apreender drogas escondidas nas proximidades de uma bananeira, sendo que os réus admitiram a propriedade dos entorpecentes.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela fixação das penas-bases de ambos os réus no mínimo legal.

Ao valorar as circunstâncias judiciais, em obediência ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, o douto Magistrado considerou negativas aos acusados a natureza e quantidade de drogas apreendida, o que ocorreu de forma acertada, conforme se observa do auto de apreensão e laudo pericial.

Contudo, observo que empregou parâmetro desproporcional ao exasperar as reprimendas dos réus, tendo em vista que as fixou em 10 (dez) anos de reclusão.

De rigor, portanto, novo cálculo das penas-bases.

1) RÉU WESCLEY MARCOS TOBIAS FIDELES:

Considerando serem negativas ao réu a natureza e quantidade de drogas e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que verifico merecer acolhida.

Em seu interrogatório judicial, o réu
WESCLEY
admitiu ter guardado as drogas em troca de R$ 800,00 (oitocentos reais). Verifica-se, portanto, que ele confessou a prática do crime de tráfico de drogas, fazendo jus à benesse (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).

Desta forma, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Neste ponto, embora a defesa tenha requerido o reconhecimento do tráfico privilegiado, consigno que o réu não faz jus ao benefício, já que configurada sua dedicação a atividades criminosas.

Além da quantidade expressiva do entorpecente e de sua natureza altamente lesiva (crack e cocaína), trata-se de caso em que o tráfico de drogas foi cometido em concurso de dois agentes, havendo, ainda, a apreensão de dinheiro em notas fracionadas, de diversas embalagens e pinos vazios para embalo e acondicionamento de drogas e balança de precisão, o que evidencia a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento válido para a majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, não se verificando a ocorrência de nenhuma ilegalidade que autorize a reforma da decisão recorrida. Precedentes. 4. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa. 5. Foi consignado pela origem que a prisão ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, em horário avançado da noite, na companhia de menor e na posse de arma de fogo e munições. Ademais, ressaltou que o agravante cometeu o crime apenas 3 meses depois de ser beneficiado com a liberdade provisória em outro processo. 6. Revisar tal entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do célere habeas corpus. 7. Quanto ao aumento da pena-base do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, a pena-base foi aumentada de maneira fundamentada no fato de a arma apreendida ser uma submetralhadora automática de fabricação caseira, a qual, além de não poder ser rastreada pelos órgãos de controle, traz maior risco à segurança, pois foi produzida sem as especificações técnicas necessárias. Ademais, no momento da apreensão, a arma estava municiada com sete munições. Tais elementos, que demonstram maior reprovabilidade da conduta, não são inerentes ao tipo penal, inexistindo violação ao princípio do ne bis in idem no aumento da pena na primeira fase da dosimetria. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

2) RÉU KAYO VICTOR SANTOS NAVARRO:

Considerando serem negativas ao réu a natureza e quantidade de drogas e valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o que verifico merecer acolhida.

Consta dos autos que o réu nasceu em 16 de maio de 2005, de modo que na data do crime, ou seja, em 15 de dezembro de 2024, possuía 19 (dezenove) anos de idade, fazendo jus à benesse (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Desta forma, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto),
fixando-a em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Jessé Laures – OAB/ES n. 38.456, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)